Tribunal: STF
Processo: AI 301214
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-23
Data de publicação: 2001-08-23

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de divergência contra acórdão de Turma
que nega provimento a agravo regimental: inadmissibilidade, de
acordo com a jurisprudência do STF (cf. AI 205.090, Velloso, DJ
13.11.98; RE 197.761, Moreira, DJ 4.12.98 e AI 153.108, Galvão, DJ
27.11.98), reiteradamente afirmado pelo Plenário a persistência da
Súmula 599.
        2. Embargos de divergência de qualquer modo inviáveis,
porque além de não demonstrado o dissídio como exigem os arts. 331 e
322 do RISTF, os acórdãos indicados como paradigma não são passíveis
de confronto com a decisão embargada.